Tribunal: TRF3
Processo: 5000694-70.2025.4.03.6115
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
500/907)

5000694-70.2025.4.03.6115

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000694-70.2025.4.03.6115

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ALCIMAR PEREIRA DA ROCHA

ADVOGADO do(a) APELADO: TULIO CANEPPELE - SP335208-A

ADVOGADO do(a) APELADO: PATRICIA DE FATIMA ZANI - SP293156-A

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. MOTORISTA DE ÔNIBUS. CATEGORIA PROFISSIONAL. RUÍDO. ENQUADRAMENTO PARCIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NA DER. REAFIRMAÇÃO DA DER. REGRAS DE TRANSIÇÃO DA EC n. 103/2019. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença que reconheceu períodos de atividade especial e concedeu aposentadoria por tempo de contribuição desde a data do requerimento administrativo. A autarquia sustenta a impossibilidade do enquadramento especial dos períodos reconhecidos e a inviabilidade da concessão do benefício, além de impugnar os critérios de incidência dos consectários legais.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se os períodos laborados pela parte autora podem ser reconhecidos como atividade especial; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão de aposentadoria por tempo de contribuição na data do requerimento administrativo ou sob as regras anteriores à reforma previdenciária; (iii) determinar a possibilidade de concessão do benefício mediante reafirmação da DER com aplicação das regras de transição da EC n. 103/2019.III. RAZÕES DE DECIDIR

A caracterização do tempo de serviço especial observa a legislação vigente à época da prestação do trabalho, admitindo-se enquadramento por categoria profissional até 28/4/1995 e exigindo-se, posteriormente, comprovação da exposição habitual e permanente a agentes nocivos por meio de formulários ou laudo técnico.

O exercício da atividade de motorista de ônibus admite enquadramento como especial por categoria profissional no período anterior à alteração legislativa que suprimiu tal hipótese.

A prova emprestada é admissível para comprovação da exposição a agentes nocivos quando preservado o contraditório e inviável a produção de prova direta.

A ausência de comprovação técnica da exposição habitual e permanente a agentes nocivos impede o reconhecimento da especialidade dos demais períodos de trabalho.

O risco de acidentes de trânsito e fatores ergonômicos não constituem agentes nocivos previstos nos decretos regulamentadores aptos a caracterizar atividade especial.

O segurado que não preenche os requisitos para aposentadoria por tempo de contribuição na DER pode obter o benefício mediante reafirmação da data do requerimento, com aplicação das regras de transição previstas na EC n. 103/2019.

Quando o preenchimento dos requisitos decorre de tempo de contribuição posterior ao requerimento administrativo, o termo inicial do benefício deve ser fixado na data da citação.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O exercício da atividade de motorista de ônibus admite enquadramento como atividade especial por categoria profissional até a alteração legislativa que suprimiu tal possibilidade.

A prova emprestada pode ser utilizada para demonstrar a exposição a agentes nocivos quando preservado o contraditório.

A ausência de comprovação técnica da exposição habitual e permanente a agentes nocivos impede o reconhecimento da especialidade do período de trabalho.

O segurado pode obter aposentadoria mediante reafirmação da DER quando os requisitos forem preenchidos posteriormente, com aplicação das regras de transição da EC n. 103/2019.

_______________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, artigo 201, § 7o; EC n. 20/1998; EC n. 103/2019, artigos 3o, 17, 20 e 25, § 2o; Lei n. 8.213/1991, artigo 52; Lei n. 8.212/1991, artigo 30, I; CPC, artigos 373, I, 85, 86 e 98; EC n. 113/2021, artigo 3o; Decretos n. 53.831/1964, 83.080/1979 e 2.172/1997.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE n. 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, Tema 555; STF, RE n. 630.501, Tribunal Pleno, Tema 334; STF, RE n. 870.947, Tribunal Pleno; STJ, Temas Repetitivos 422, 546, 694 e 1.090; STJ, EREsp n. 617.428/SP, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 17/6/2014; STJ, EDcl nos EDcl no REsp n. 1.727.063/SP, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 4/9/2020; TNU, PEDILEF n. 0002863-91.2015.4.01.3506, Rel. Juiz Federal Sérgio de Abreu Brito, pub. 31/10/2018.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000694-70.2025.4.03.6115

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: TULIO CANEPPELE - SP335208-A

ADVOGADO do(a) APELADO: PATRICIA DE FATIMA ZANI - SP293156-A

APELADO: ALCIMAR PEREIRA DA ROCHA

RELATÓRIO

Trata-se de ação de conhecimento proposta contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, na qual a parte autora busca o reconhecimento de tempo de serviço especial, com vistas à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

A sentença extinguiu o feito sem resolução do mérito em relação ao pedido de reconhecimento da especialidade dos intervalos de 1o/12/1982 a 3/12/1986 e de 1o/10/1986 a 16/4/1987, nos termos do disposto no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil (CPC) e julgou parcialmente procedentes os pedidos para:

(i) reconhecer a natureza especial dos intervalos de 10/10/1989 a 5/3/1990, de 1o/3/1994 a 28/4/1995, de 1o/5/2000 a 3/6/2004, de 28/10/2015 a 22/3/2016 e de 18/8/2016 a 31/8/2017;

(ii) determinar a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, desde a data do requerimento administrativo (DER 25/5/2018), fixados os consectários legais.

Inconformada, a autarquia interpôs recurso de apelação, no qual sustenta a impossibilidade dos enquadramentos efetuados, bem como a inviabilidade da concessão do benefício pleiteado.

Alegou, ainda, a necessidade de apresentação de declaração de não acumulação de benefícios, nos termos do artigo 24, §§ 1o e 2o, da Emenda Constitucional (EC) n. 103/2019.

No que se refere aos consectários legais, impugnou os critérios de incidência dos juros de mora e correção monetária, requereu a fixação dos honorários advocatícios nos termos da Súmula n. 111 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a isenção do pagamento das custas processuais e a compensação dos valores eventualmente pagos na esfera administrativa ou por força de tutela antecipada.

Ao final, o INSS prequestionou a matéria para fins recursais, com vistas a possível manejo de recursos aos tribunais superiores.

Com as contrarrazões, os autos subiram a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Do Tempo de Serviço Especial

A caracterização da atividade especial deve observar a legislação vigente à época da prestação do serviço. A conversão de tempo especial em comum, por sua vez, é regulada pela norma vigente na data em que o segurado reúne os requisitos para a aposentadoria, conforme entendimento consolidado nos Temas Repetitivos 422 e 546 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A Emenda Constitucional (EC) n. 103/2019 vedou a conversão de tempo especial para comum a partir de sua vigência (13/11/2019), conforme artigo 25, § 2o, mantendo-se, contudo, o direito à conversão dos períodos anteriores, bem como a possibilidade de concessão de aposentadoria especial com base no artigo 19, § 1o, I.

A evolução normativa sobre a matéria pode ser resumida assim:

a) até 28/4/1995: admissível o enquadramento por categoria profissional (Decretos n. 53.831/1964 e 83.080/1979) ou exposição a agentes nocivos, com exceção de ruído e calor, que exigem prova técnica.

b) de 29/4/1995 a 5/3/1997: necessária comprovação da exposição habitual e permanente a agentes nocivos, sendo suficiente o formulário-padrão (SB-40 ou DSS-8030), salvo para ruído e calor.

c) de 6/3/1997 em diante: exigência de formulário fundado em laudo técnico ou produção de perícia (Decreto n. 2.172/1997).

d) a partir de 1o/1/2004: o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) torna-se documento essencial e substitui os antigos formulários, dispensando o laudo técnico se preenchido corretamente.

Da Fonte de Custeio

A ausência de recolhimento de contribuições adicionais pelo empregador não impede o reconhecimento da atividade especial pelo segurado, conforme os princípios da solidariedade e automaticidade (art. 30, I, da Lei n. 8.212/1991).

Segundo o Supremo Tribunal Federal (STF), os benefícios previstos diretamente na Constituição, como a aposentadoria especial, não estão condicionados à prévia fonte de custeio (art. 195, § 5o, da CF).

Do Agente Nocivo Ruído

Os limites legais de tolerância ao ruído são:

(i) até 5/3/1997: acima de 80 dB;

(ii) de 6/3/1997 a 18/11/2003: acima de 90 dB;

(iii) a partir de 19/11/2003: acima de 85 dB.

Nos termos do Tema Repetitivo 694 do STJ, é inviável a aplicação retroativa do novo limite (85 dB). A comprovação da exposição pode ser feita por PPP ou laudo técnico, sendo válida a metodologia diversa quando constatada a insalubridade.

Do Equipamento de Proteção Individual - EPI

Segundo deliberação do Supremo Tribunal Federal (STF), no Tema 555 da repercussão geral (ARE n. 664.335), o uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) somente afasta o reconhecimento da especialidade da atividade quando comprovadamente eficaz na neutralização da nocividade. Havendo dúvida quanto à eficácia do equipamento ou em caso de exposição a níveis de ruído superiores aos limites de tolerância, deve-se reconhecer a especialidade da atividade, ainda que o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) indique o fornecimento de EPI tido como eficaz.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o Tema Repetitivo n. 1.090, firmou as seguintes teses jurídicas sobre a matéria:

I - A informação constante do PPP acerca da utilização de EPI descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais em que, mesmo diante de proteção comprovada, é reconhecido o direito à contagem diferenciada.

II - Compete à parte autora da ação previdenciária demonstrar:

(i) a inadequação do EPI ao risco da atividade exercida;

(ii) a inexistência ou irregularidade do respectivo certificado de conformidade;

(iii) o descumprimento das normas relativas à manutenção, substituição e higienização do EPI;

(iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento quanto ao uso correto, guarda e conservação do equipamento;

(v) ou qualquer outro fator que permita concluir pela ineficácia do EPI.

III - Se a análise probatória revelar dúvida razoável ou divergência quanto à real eficácia do EPI, a conclusão deve ser favorável ao segurado.

Conforme disposto no artigo 291 da Instrução Normativa INSS n. 128/2022, a eficácia do EPI não obsta o reconhecimento de atividade especial exercida até 3/12/1998, data da vigência da Medida Provisória n. 1.729/1998, posteriormente convertida na Lei n. 9.732/1998, para qualquer agente nocivo.

À luz dos desdobramentos dos Temas 555 do STF e 1.090 do STJ, verifica-se que, em determinadas hipóteses de exposição a agentes nocivos, o uso de EPI não afasta o reconhecimento da especialidade da atividade, seja pela inexistência de equipamento eficaz, seja por sua ineficácia prática (inocuidade).

As principais hipóteses em que se presume a ineficácia prática do EPI são:

(i) Agentes Biológicos:

Não há EPI capaz de neutralizar integralmente o risco de contaminação, em razão da natureza invisível e difusa dos agentes, da possibilidade de falhas humanas ou técnicas no uso dos equipamentos e do fato de a exposição ser inerente à função. Por isso, há presunção de ineficácia prática nesse caso.

(ii) Agentes Cancerígenos (até 2020):

Até a edição da IN INSS n. 128/2022, era reconhecida a inexistência de EPI eficaz para agentes reconhecidamente cancerígenos, conforme a Lista Nacional de Doenças Relacionadas ao Trabalho - LINACH (Portaria GM/MS n. 2.309/2022). A jurisprudência, até então, reconhecia a impossibilidade de neutralização total do risco cancerígeno.

(iii) Periculosidade:

O risco decorre da possibilidade de acidente de grandes proporções, de natureza acidental e imprevisível. O EPI, nesse caso, não elimina o perigo, apenas atenua os danos, razão pela qual não se reconhece eficácia plena do equipamento.

(iv) Ruído acima dos limites legais:

Conforme deliberação nos Temas 555 do STF e 1.090 do STJ, o fornecimento de EPI, ainda que considerado eficaz, não descaracteriza a especialidade da atividade, pois não é possível assegurar a neutralização integral dos efeitos agressivos do ruído sobre o organismo do trabalhador, os quais vão muito além daqueles relacionados à perda das funções auditivas.

Do Caso Concreto

Analisados os autos, é possível reconhecer a especialidade dos períodos de:

(i) 1o/3/1994 a 28/4/1995 - depreende-se de anotação em CTPS (ID 358513799 – fl. 7) o trabalho de motorista de ônibus (CBO 782410), fato que viabiliza o enquadramento pela atividade, possível até 28/4/1995, nos termos dos códigos 2.4.4 do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e 2.4.2 do anexo do Decreto n. 83.080/1979.

Em consonância com a jurisprudência dominante, para comprovação de exercício de atividade em condições especiais por enquadramento pela categoria profissional (até 28/4/1995), basta a comprovação de que o segurado trabalhou no período alegado como motorista de ônibus, de caminhão ou mesmo de operador de trator/máquinas.

Nesse sentido: STJ - RESP 415298 - Relator Arnaldo Esteves Lima - Quinta Turma - DJ DATA: 19/06/2006 Página: 00176; TRF 3a - AC n. 2001.03.99.041797-0/SP; 9a Turma; Rel. Des. Federal Marisa Santos; julgado em 24/11/2008; DJU 11/2/2009, p. 1304; TRF 3 - AC 200503990198475 - Relatora Giselle França - Turma Suplementar da Terceira Seção - DJF3 CJ1 DATA: 10/09/2009 Página: 1696.

(ii) 28/10/2015 a 22/3/2016 – laudos periciais de terceiros indicam a exposição habitual e permanente ao fator de risco ruído em níveis superiores aos limites de tolerância fixados em lei para a época.

Destaca-se, neste caso, que a prova emprestada será considerada para fins de enquadramento requerido pelo autor, haja vista a empresa referente ao lapso em questão (“RMC Transportes Coletivos Ltda.") estar "inapta" (inativa), conforme documentos coligidos aos autos.

No que diz respeito à questão da prova emprestada, trago o seguinte julgado:

“Em vista das reconhecidas vantagens da prova emprestada no processo civil, é recomendável que essa seja utilizada sempre que possível, desde que se mantenha hígida a garantia do contraditório. No entanto, a prova emprestada não pode se restringir a processos em que figurem partes idênticas, sob pena de se reduzir excessivamente sua aplicabilidade, sem justificativa razoável para tanto" (STJ, Corte Especial, EREsp 617.428/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 17/06/2014).

Nessa esteira, esta Corte Regional também já se pronunciou: ApReeNec – Apelação/Remessa Necessária - 2131810 0006065-81.2011.4.03.6183, Desembargador Federal Luiz Stefanini, 8a Turma, e-DJF3: 22/11/2018; AR - Ação Rescisória - 11247 0012431-85.2016.4.03.0000, Desembargador Federal Baptista Pereira, 3a Seção, e-DJF3: 7/6/2018.

Por outro lado, não prospera o pleito de reconhecimento do caráter especial das atividades executadas nos interregnos de:

(i) 10/10/1989 a 5/3/1990 – consta da CTPS do autor somente a atividade genérica de “motorista”, situação que não viabiliza o reconhecimento da especialidade alegada em razão da categoria profissional.

(ii) 1o/5/2000 a 3/6/2004 e de 18/8/2016 a 31/8/2017 – os PPPs apresentados não indicam elementos hábeis a atestar a exposição a agentes agressivos.

Com efeito, a sujeição à acidente de trânsito e à postura inadequada (risco ergonômico) não está prevista nos decretos regulamentadores como apta a conferir caráter insalubre à atividade desenvolvida.

Inclusive, o agente ergonômico não legitima a caracterização do trabalho como especial, porque o esforço físico é inerente à profissão, que atua sobre o trabalhador em níveis normais, não autorizando a conclusão de que causa danos à saúde.

Ademais, a mera menção à exposição ao fator de risco ruído, sem especificar o nível de intensidade ao qual o demandante esteve exposto, também não é suficiente para o reconhecimento da especialidade do lapso de 18/8/2016 a 31/8/2017.

Nesse contexto, a parte autora deveria demonstrar exposição, com habitualidade e permanência, a agentes nocivos, via formulários ou laudos técnicos certificadores das condições insalutíferas do labor, ônus do qual não se desincumbiu quando instruiu a peça inicial (artigo 373, I, do CPC).

Desse modo, incabível se afigura o reconhecimento da excepcionalidade do ofício desempenhado nesses lapsos, à míngua de comprovação do exercício da atividade em condições degradantes.

Em síntese, somente deve ser mantido o reconhecimento dos intervalos controvertidos de 1o/3/1994 a 28/4/1995 e de 28/10/2015 a 22/3/2016.

Da Aposentadoria por Tempo de Serviço/Contribuição e Programada

No caso dos autos, contudo, a parte autora não tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição na data do requerimento administrativo (DER 25/5/2018) e nem até 13/11/2019 (último dia de vigência das regras pré-reforma da Previdência - artigo 3o da EC n. 103/2019), por estarem ausentes os requisitos dos artigos 52 da Lei n. 8.213/1991 e 201, § 7o, inciso I, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional n. 20/1998.

Não obstante, verifica-se que o requerente faz jus à aposentadoria conforme o artigo 17 das regras de transição da EC n. 103/2019 na data de 11/9/2022, (reafirmação da DER), bem comoà aposentadoria conforme artigo 20das regras de transição da EC n. 103/2019, na data de 1o/1/2025, (reafirmação da DER), conforme a seguinte apuração:

Com efeito, depreende-se do sistema cadastral do INSS (Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS), que a parte autora continuou trabalhando em período posterior à data dos requerimentos administrativos apresentados.

Assim, deverá ser facultada à parte autora a opção pelo benefício mais vantajoso, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento, com repercussão geral, do Recurso Extraordinário n. 630.501 (Tema n. 334).

Em razão do cômputo de tempo de serviço comum entre a DER e o ajuizamento da ação, o termo inicial do benefício deve ser fixado na data da citação (TNU, Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei n. 0002863-91.2015.4.01.3506, Relator Juiz Federal Sérgio de Abreu Brito, publicado em 31/10/2018).

Ademais, importante frisar que não são contemplados pela hipótese de reafirmação da DER (Tema n. 995 do STJ) os casos nos quais o preenchimento dos requisitos ocorre até a data do ajuizamento da ação (STJ; Primeira Seção; EDcl nos EDcl do Resp n. 1.727.063/SP, Relator Ministro Mauro Campbell Marques; DJ 26/8/2020; DJe 4/9/2020).

Demais questões

Em relação à prescrição quinquenal, esta não se aplica ao caso concreto, por não ter decorrido, entre o requerimento na via administrativa e o ajuizamento desta ação, período superior a 5 (cinco) anos.

Sobre atualização do débito e compensação da mora, até o mês anterior à promulgação da Emenda Constitucional n. 113, de 8/12/2021, há de ser adotado o seguinte:

(i) a correção monetária deve ser aplicada nos termos da Lei n. 6.899/1981 e da legislação superveniente, bem como do Manual de Orientação de Procedimentos para os cálculos na Justiça Federal;

(ii) os juros moratórios devem ser contados da citação, à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, até a vigência do CC/2002 (11/1/2003), quando esse percentual foi elevado a 1% (um por cento) ao mês, utilizando-se, a partir de julho de 2009, a taxa de juros aplicável à remuneração da caderneta de poupança (Repercussão Geral no RE n. 870.947), observada, quanto ao termo final de sua incidência, a tese firmada em Repercussão Geral no RE n. 579.431.

Contudo, desde o mês de promulgação da Emenda Constitucional (EC) n. 113, de 8/12/2021, a apuração do débito passou a ocorrer unicamente pela aplicação da Taxa SELIC, de forma simples e com apuração mensal, nos termos do artigo 3o dessa norma, ficando vedada a incidência cumulativa da Taxa SELIC com juros e correção monetária. Ressalte-se que, desde a promulgação da EC n. 136, de 9/9/2025, deve ser observada a nova redação conferida ao artigo 3o da EC n. 113/2021.

Em virtude de sucumbência recíproca e da vedação à compensação (art. 85, § 14, da Lei n. 13.105/2015), os honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas até a sentença (consoante Súmula n. 111 do Superior Tribunal de Justiça e critérios do artigo 85 do CPC), serão distribuídos igualmente entre os litigantes (art. 86 do CPC), ficando, porém, em relação à parte autora, suspensa a exigibilidade, por tratar-se de beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3o, do CPC).

Sobre as custas processuais, no Estado de São Paulo, delas está isenta a Autarquia Previdenciária, a teor do disposto nas Leis Federais n. 6.032/1974, 8.620/1993 e 9.289/1996, bem como nas Leis Estaduais n. 4.952/1985 e 11.608/2003. Contudo, essa isenção não a exime do pagamento das custas e despesas processuais em restituição à parte autora, por força da sucumbência, na hipótese de pagamento prévio.

Tendo em vista as disposições da EC n. 103/2019 sobre acumulação de benefícios em regimes de previdência social diversos (§§ 1o e 2o do art. 24), é necessária a apresentação de declaração, nos moldes do Anexo I da Portaria PRES/INSS n. 450/2020, na fase de cumprimento do julgado.

Ademais, possíveis valores não cumulativos com o benefício deferido ou recebidos a mais em razão de tutela provisória deverão ser compensados nesse momento.

No que concerne ao prequestionamento suscitado, assinalo não ter havido contrariedade alguma à legislação federal ou a dispositivos constitucionais.

Dispositivo

Diante do exposto dou parcial provimento à apelação autárquica para, nos termos da fundamentação supra: (i) delimitar o enquadramento da atividade especial aos intervalos de 1o/3/1994 a 28/4/1995 e de 28/10/2015 a 22/3/2016; (ii) julgar improcedente o pedido de aposentadoria por tempo de contribuição; (iii) reconhecer e determinar a obtenção da aposentadoria conforme os artigos 17 ou 20 das regras de transição da EC n. 103/2019, desde a data da citação, assegurado o direito à opção pelo benefício mais vantajoso; (iv) ajustar os critérios de incidência dos consectários legais.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. MOTORISTA DE ÔNIBUS. CATEGORIA PROFISSIONAL. RUÍDO. ENQUADRAMENTO PARCIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NA DER. REAFIRMAÇÃO DA DER. REGRAS DE TRANSIÇÃO DA EC n. 103/2019. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença que reconheceu períodos de atividade especial e concedeu aposentadoria por tempo de contribuição desde a data do requerimento administrativo. A autarquia sustenta a impossibilidade do enquadramento especial dos períodos reconhecidos e a inviabilidade da concessão do benefício, além de impugnar os critérios de incidência dos consectários legais.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se os períodos laborados pela parte autora podem ser reconhecidos como atividade especial; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão de aposentadoria por tempo de contribuição na data do requerimento administrativo ou sob as regras anteriores à reforma previdenciária; (iii) determinar a possibilidade de concessão do benefício mediante reafirmação da DER com aplicação das regras de transição da EC n. 103/2019.III. RAZÕES DE DECIDIR

A caracterização do tempo de serviço especial observa a legislação vigente à época da prestação do trabalho, admitindo-se enquadramento por categoria profissional até 28/4/1995 e exigindo-se, posteriormente, comprovação da exposição habitual e permanente a agentes nocivos por meio de formulários ou laudo técnico.

O exercício da atividade de motorista de ônibus admite enquadramento como especial por categoria profissional no período anterior à alteração legislativa que suprimiu tal hipótese.

A prova emprestada é admissível para comprovação da exposição a agentes nocivos quando preservado o contraditório e inviável a produção de prova direta.

A ausência de comprovação técnica da exposição habitual e permanente a agentes nocivos impede o reconhecimento da especialidade dos demais períodos de trabalho.

O risco de acidentes de trânsito e fatores ergonômicos não constituem agentes nocivos previstos nos decretos regulamentadores aptos a caracterizar atividade especial.

O segurado que não preenche os requisitos para aposentadoria por tempo de contribuição na DER pode obter o benefício mediante reafirmação da data do requerimento, com aplicação das regras de transição previstas na EC n. 103/2019.

Quando o preenchimento dos requisitos decorre de tempo de contribuição posterior ao requerimento administrativo, o termo inicial do benefício deve ser fixado na data da citação.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O exercício da atividade de motorista de ônibus admite enquadramento como atividade especial por categoria profissional até a alteração legislativa que suprimiu tal possibilidade.

A prova emprestada pode ser utilizada para demonstrar a exposição a agentes nocivos quando preservado o contraditório.

A ausência de comprovação técnica da exposição habitual e permanente a agentes nocivos impede o reconhecimento da especialidade do período de trabalho.

O segurado pode obter aposentadoria mediante reafirmação da DER quando os requisitos forem preenchidos posteriormente, com aplicação das regras de transição da EC n. 103/2019.

_______________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, artigo 201, § 7o; EC n. 20/1998; EC n. 103/2019, artigos 3o, 17, 20 e 25, § 2o; Lei n. 8.213/1991, artigo 52; Lei n. 8.212/1991, artigo 30, I; CPC, artigos 373, I, 85, 86 e 98; EC n. 113/2021, artigo 3o; Decretos n. 53.831/1964, 83.080/1979 e 2.172/1997.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE n. 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, Tema 555; STF, RE n. 630.501, Tribunal Pleno, Tema 334; STF, RE n. 870.947, Tribunal Pleno; STJ, Temas Repetitivos 422, 546, 694 e 1.090; STJ, EREsp n. 617.428/SP, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 17/6/2014; STJ, EDcl nos EDcl no REsp n. 1.727.063/SP, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 4/9/2020; TNU, PEDILEF n. 0002863-91.2015.4.01.3506, Rel. Juiz Federal Sérgio de Abreu Brito, pub. 31/10/2018.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação autárquica, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DALDICE SANTANA

Relatora do Acórdão